Tribunal: TJPA
Processo: 0802636-25.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802636-25.2022.8.14.0015

APELANTE: CLEITON GABRIEL SARRAF DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C O §2º-A, INCISO I, DO CPB E ART. 244-B, §2º, DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ADEQUADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RECONHECIMENTO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima na polícia e no decorrer da instrução processual.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cleiton Gabriel Sarraf de Souza
(nascido em
21/06/2002
),

objetivando reformar a sentença proferida em
13/12/2022
, doc. ID 15871611, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos II e V c/c o §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
) e art. 244-B, §2º, do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal de crimes
, sendo
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de reclusão
pelo crime de roubo e
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
pela corrupção de menor.

Narra a
denúncia
(doc. ID 15871580) que, no dia
02/05/2022
, por volta das 13h30min., na invasão da
Portelinha
, no bairro
Jaderlândia
, no município de Castanhal/PA, o denunciado
Cleiton Gabriel Sarraf de Souza
foi
preso em flagrante
por ter
subtraído mediante grava ameaça
01(uma) motocicleta marca Yamaha Fazer 150, cor vermelha, placa QDY-9163, 01 (um) veículo Pajero Sport HPE, cor preta, placa ART-2H76, 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho celular marca Redmi, cor branca, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, além da quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) todos pertencentes da vítima
Edson Antônio Schoennk
.

No dia dos fatos, a vítima Edson que estava em sua residência localizada na
Travessa Roraima
, n° 14, bairro
Imperador
, nesse município, foi surpreendido por
02 (dois) indivíduos
que adentraram em sua casa e
anunciaram o roubo se utilizando de 01 (uma) arma

de fogo para causar a grave ameaça
, os indivíduos usavam máscaras na tentativa de não serem reconhecidos, contudo,
a vítima reconheceu o denunciado Cleiton que era namorado de E. L. A., sobrinha de sua esposa
, pois as suas tatuagens ficaram a amostra.

Edson afirmou que estavam na casa a sua esposa
Roberta Pereira de Araújo
, seus dois filhos
T.
e
T.
, além de
E.
, e
que foi E. quem abriu o portão para o denunciado entrar na residência
, que ao render sua família colocou todos em um quarto, tendo suas mãos amarradas e seus olhos vendados, porém E. ficou na companhia do denunciado, e após subtraírem 01 (uma) motocicleta marca Yamaha Fazer 150, cor vermelha, placa QDY-9163, 01 veículo Pajero Sport HPE, cor preta, placa ART2H76, 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho celular marca Redmi, cor branca, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, além da quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), deixaram o local.

Inicialmente, E. alegou que havia sido agredida pelos assaltantes, e após deixarem a residência da vítima, a adolescente permaneceu lá com a família, na tentativa de não ser descoberta, contudo,
Roberta falou para ela que havia reconhecido o denunciado Cleiton como um dos assaltantes
, E. então saiu da casa da vítima e não foi mais encontrada.

Ao acionar a polícia militar,
a vítima informou que reconheceu os autores do crime
, indicando aos agentes o endereço e ao diligenciarem até o local indicado,
os policiais encontraram Cleiton e dentro da casa dele foi localizada a motocicleta
marca Yamaha Fazer 150, cor vermelha, placa QDY-9163, informando aos agentes que
a arma de fogo usada estaria com Panturrilha
, indicando o local onde este se encontrava.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam Cleiton a delegacia para realização de procedimentos cabíveis.

Ao prosseguirem nas diligências localizaram “Panturrilha”, e este, ao ver a guarnição, tentou se evadir do local e ao receber voz de prisão
efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança
, que imediatamente revidaram e atingiram ele, sendo imediatamente socorrido e levado a UPA 24h, e
devido à gravidade das lesões sofridas evoluiu a óbito
. Posteriormente “Panturrilha” foi identificado como
Márcio Silva Penha
. Com ele foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre 38, n° de série WE122887, com 05 (cinco) munições deflagradas e 01 (uma) intacta.

Em continuidade da ocorrência os policiais se deslocaram até o ramal do Cupiúba e localizaram o veículo Pajero Sport HPE, cor preta, placa ART-2H76 e 01 (um) aparelho celular marca Redmi e
na casa de “Panturrilha” foram encontradas
01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, além da quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais),
todos subtraídos da vítima
.

Na delegacia,
a vítima Edson reconheceu o denunciado Cleiton, como um dos autores do roubo, bem como “Panturrilha”
.

Em oitiva na delegacia,
a adolescente E. L. A. informou que era namorada de Cleiton e deixou o portão aberto da casa no dia do ocorrido
, e Cleiton conhecia a casa da vítima pois já tinha ido almoçar lá algumas vezes.

Perante a autoridade policial,
o denunciado Cleiton afirmou que tinha um relacionamento amoroso com E., confessando os fatos a si imputados
, afirmando que devia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para “Panturrilha”, e o chamou para praticarem o roubo na casa da tia de E., com o objetivo de quitar seu débito com ele.

Em
razões recursais
(doc. ID 15871631), a defesa pugna pelo
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, já que o objeto não foi apreendido e nem periciado, sem qualquer indício que a arma tivesse potencial lesivo. Requer a
fixação da pena em patamar adequado
,
não se aplicando a majorante da arma de fogo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15871636), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 16053675).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena.
Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, por não ter sido apreendida e periciada a arma, não restando comprovado o potencial lesivo da arma.

Não merece guarida tal afirmação
.

Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida e periciada
, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime em tela, notadamente pela
declaração da vítima
, a qual foi categórica em afirmar que
o apelante praticou o roubo com uma arma de fogo
. A tese jurídica de que o artefato bélico não oferecia potencialidade lesividade à integridade física da vítima é incabível, vez que
em depoimento a vítima relatou que houve o uso do objeto
, sendo, inclusive, suficiente para causa de aumento de pena.

Em
juízo
(doc. ID 15871600), a vítima
Edson Antônio Schoennk
, em síntese, relatou que a mulher do denunciado é sobrinha de sua esposa e se encontrava na residência no momento do crime. Informou que E. deixou o cadeado aberto várias vezes naquele dia e os dois assaltantes adentraram. Relatou que
o réu estava encapuzado e desarmado, enquanto o coautor armado e sem capuz
, oportunidade em que amarraram seus familiares, inclusive seus filhos crianças e subtraíram o seu carro, moto, TV, som, porta joia e a quantia em espécie de R$ 900,00. Afirmou que participaram da ação o acusado e o nacional conhecido pela alcunha “Panturrilha”, enquanto E. L. A. encenou que também estava com a liberdade restringida. Relatou, ainda, que os bens foram recuperados e a ação teve participação da sobrinha de sua esposa de nome E.. Por fim, declarou que reconhece o réu como um dos autores do crime e a sua esposa o reconheceu por estar sem camisa e pela tatuagem, considerando que ele já tinha frequentado sua residência em outras oportunidades.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima
foi firme em afirmar que
o coautor “Panturrilha” praticou o assalto utilizando o mencionado instrumento
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo,
tendo sido apreendida uma arma de fogo com o mencionado indivíduo
.

A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
o ora recorrente lhe assaltou munido de uma arma
, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Não há, portanto, que se falar em redução da pena com o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, previsto art. 157, §2º-A, inciso I, CP, devendo ser mantida a majorante reconhecida na sentença
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023